Tribunal: TJES
Processo: 0014465-21.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014465-21.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA

APELADO: CATILA VAILLANT TATAGIBA DE CARVALHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCISO i DO § 5º DO ARTIGO 206 DO CC/02. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MORA DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às demandas que versam sobre a pretensão de recebimento de dívida constante de instrumento particular (inciso I do § 5º do art. 206 do CC/02).

2
)
Consoante o disposto no art. 219 do CPC/73, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangularização da relação jurídico-processual seja promovida em até 90 dias.

3
)
Apesar das várias tentativas de localização da ré, mediante o comparecimento do oficial de justiça aos endereços informados pelo exequente, é dele, e não do serviço judiciário, a responsabilidade pela ausência de citação válida antes do transcurso do prazo prescricional, despontado correta a declaração da prescrição da pretensão. Precedentes do TJES.

4
)
Recurso

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ação de cobrança ajuizada em 12/05/2015, fundada no inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, alusivo ao ano de 2014.

Considerando que a demanda versa sobre a pretensão de recebimento do
quantum
inserto em
instrumento particular
, aplica-se o prazo quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Consoante o disposto no art. 219 do CPC/73 – vigente à época do ajuizamento da ação –, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangularização da relação jurídico-processual seja promovida em até 90 dias:

Art. 219. A
citação válida
torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição
.

A interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, se operava pela citação válida, que ao autor incumbia promover em 10 dias, prorrogável até 90, não ficando prejudicado o requerente pela demora imputável
exclusivamente
ao serviço judiciário.

No caso, a apelante ajuizara a demanda em
12/05/2015
, após decorridos 7 meses do vencimento da última parcela do contrato, determinada a expedição de mandado de citação em
09/07/2015
.

Todavia, os oficiais de justiça certificaram a impossibilidade de localização da parte nos endereços fornecidos.

Evidentemente, a impossibilidade de localização da devedora não pode ser atribuída aos mecanismos do Poder Judiciário, haja vista que, ainda durante o quinquênio prescricional, foram promovidas inúmeras diligências citatórias a ao menos 7 endereços, seja por carta registrada ou por oficial de justiça (fls. 178, 180, 191, 193, 195, 204, 206, 218, 221, 222, 235, 240 e 256).

Insta salientar que a recorrente não pretendera a citação editalícia, cogitada a sua utilização pelo juízo
a quo
, de ofício, somente em outubro de 2020.

Nesse contexto,
inaplicável a Súmula nº 106 do STJ
, que orienta o afastamento da prescrição ou decadência quando a demora da citação é consequência da morosidade da Justiça, sem culpa do promovente, diferentemente do ocorrido no caso em tela.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme previsão do art.202 do CC e do art.240, §§1º e 2º do CPC, o despacho que ordena a citação opera a interrupção da prescrição. Todavia, tal interrupção está condicionada à concreta efetivação da citação válida.
Se o autor não se desincumbe de seu ônus de viabilizar a citação e essa não ocorre, não há como se falar em interrupção da prescrição.
Precedentes do c.STJ. 2.
Não há culpa do Poder Judiciário pela ausência de citação do executado, pois, muito embora o apelante tenha de fato efetuado diversos requerimentos com o fito de localização do executado, todos eles obtiveram resposta do juízo a quo em tempo razoável.
Nesse sentido, mesmo sendo intimado repetidas vezes para apresentar meios eficazes à localização e citação do apelado,
todas os requerimentos do apelante restaram absolutamente inócuos, o que afasta a aplicação da súmula nº 106 do STJ.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170045204, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Nos termos dos artigos 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/85, é de 06 (seis) meses o prazo para ajuizamento da ação executiva, contado do término da data para apresentação do cheque, que é de 30 dias na mesma praça e de 60 dias para praças distintas. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Inaplicável a Súmula 106 do E. STJ, cujo entendimento foi adotado expressamente no §3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. 2)
Se a citação não é realizada dentro do prazo legal por culpa exclusiva do demandante, que deixa de promover diligências de sua responsabilidade, relativas à correta indicação do endereço para localização do demandado, não ocorre a interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento da demanda
. 3) In casu, a ação foi ajuizada em janeiro/2009, a sentença foi prolatada em março/2018, portanto, passados mais de 09 (nove) anos e sequer a citação da parte executada (apelada) foi efetivada. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada que reconheceu, de ofício, a prescrição. Apesar do improvimento do apelo, não havendo a condenação em honorários advocatícios na primeira instância, deixa-se de arbitrar honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 030099009257, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Consoante o conteúdo normativo do artigo 219, §§1º a 4º do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, incumbe ao autor promovê-la em até 90 dias, e tão somente, interrompe o transcurso do prazo prescricional da dívida, não ficando prejudicada a parte pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. 2 - Entre os vencimentos dos cheques e a prolação da sentença (24/09/2018), transcorreram mais de cinco anos sem que fosse promovida a citação válida do apelado. 3 -
Para que não se operasse a prescrição da dívida, a citação válida do devedor deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque
. 4
O fato de a citação do réu não ter ocorrido em 90 dias não decorreu da demora do serviço judiciário, mas da desídia do próprio recorrente que não trouxe aos autos elementos suficiente para a localização do demandado.
5 Frustradas as consultas nos sistemas eletrônicos INFOSEG, RENAJUD e BACENJUD, o apelante se limitou a requerer novamente as consultas aos sistemas eletrônicos, não acrescentando proveito algum na obtenção do resultado pretendido.6 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011110204481, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRESCRIÇÃO INTERRUPÇÃO CITAÇÃO VÁLIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Cuidando-se de ação monitória, somente a citação válida interrompe o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos dos art. 206, § 5º, I, do Código Civil, combinado com o art. 219, caput , do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 240, caput , do novo Código de Processo Civil)
. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 030140011385, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Do
exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)